Tribunal: STF
Processo: RE 1595750
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO, SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.306.505. TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.  RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR ESTABILIZADO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
 I – Caso em Exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de implantação de abono de permanência formulado por servidor estabilizado, admitido antes da Constituição de 1988 e aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social. 
II – Questão em Discussão: Verificar se o servidor, embora sem concurso público, faz jus ao abono de permanência após comprovada a implementação dos requisitos para aposentadoria antes da modulação de efeitos definida em controle concentrado de constitucionalidade. 
III – Razões de Decidir:
1. O abono de permanência é devido ao servidor que opta por permanecer em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária.
 2. A estabilidade prevista no art. 19 do ADCT não equivale à efetividade, mas, no caso concreto, a consolidação administrativa da situação funcional por décadas atrai a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica.
 3. Aplicação da modulação de efeitos definida em controle concentrado de constitucionalidade, garantindo o direito ao abono aos servidores que já haviam cumprido os requisitos para aposentadoria na data de publicação da ata de julgamento.
 IV - Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e provido. 
Tese de julgamento: O servidor público estadual admitido sem concurso antes da Constituição de 1988, que implementou os requisitos para aposentadoria antes da modulação de efeitos definida em controle concentrado de constitucionalidade, faz jus ao abono de permanência enquanto permanecer em atividade, em respeito à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.” (Doc. 14, p. 1-2, destaquei)
 
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, 37, caput e inciso II, 39, caput, e 40, § 19, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral. Narra que “trata-se de ação ordinária proposta por servidor público estadual, vinculado ao magistério, admitido antes da CF/1988, sem prévia aprovação em concurso, estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, objetivando a implantação do abono de permanência (CF, art. 40, § 19) e o pagamento dos valores retroativos não prescritos” (Doc. 16, p. 3). Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido “afastou a aplicação plena da tese fixada no Tema 1.157/STF, conferindo efeitos funcionais e patrimoniais típicos de servidor efetivo a quem jamais adquiriu a efetividade, a partir de modulação de efeitos em ADI estadual, utilizada como válvula de escape para afastar a autoridade do precedente desta Suprema Corte, formulado em sede de repercussão geral, fundamento esse que enseja a presente insurgência extraordinária, por violação direta a diversos preceitos constitucionais” (Doc. 16, p. 4). Alega que “não se pode legitimar, em nome de uma suposta ‘confiança legítima’, a perpetuação de efeitos patrimoniais oriundos de relações jurídicas originariamente inconstitucionais, sob pena de se transformar a exceção (estabilidade do art. 19 do ADCT) em verdadeira regra de efetividade, dissolvendo os limites impostos pela Constituição” (Doc. 16, p. 7). Argumenta que o acórdão recorrido “afronta o art. 39, caput, da CF, pois confere ao estabilizado tratamento equiparado ao de servidor efetivo, sem que este jamais tenha sido submetido ao regime de ingresso exigido pela Carta Magna”, certo que “a concessão do abono, nesse contexto, gera um desvio do regime jurídico único, cuja estruturação supõe carreira estatutária ocupada por concursados, e não a extensão de vantagens a quem não ostenta efetividade” (Doc. 16, p. 7). Acresce que “a interpretação conferida pelo TJRN ofende ainda o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição), ao privilegiar quem jamais prestou concurso público com uma vantagem destinada a servidores efetivos, em detrimento daqueles que, submetidos ao certame, cumprem estritamente as regras constitucionais” (Doc. 16, p. 8).
Francisco Antônio de Pontes apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).
Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 19). 
É o relatório. DECIDO. 
O recurso merece prosperar.
O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.157 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” (DJe de 04/04/2022, destaquei)

In casu, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande de Norte, ao reconhecer o direito do servidor público em questão ao pagamento dos valores correspondentes ao abono de permanência, divergiu desse entendimento. Nesse sentido, à guisa de exemplo, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL  CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO.
1. Improcede a preliminar, suscitada pela recorrente, de intempestividade do agravo regimental interposto pelo Estado do Acre, contra decisão exarada pela Presidência desta Corte que, após a sua reconsideração, determinou a distribuição do feito, o qual passou à minha relatoria.
2.  Além de a questão não ter sido suscitada em momento oportuno, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente pelo ora agravado, pois observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos termos dos arts. 1.003 e 1.070, § 5º,  c/c o art. 219, caput, do CPC.
3. No que tange ao mérito, constata-se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em  divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso público, sequer amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 05.05.1986, em desacordo com a norma transitória, que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88.
5. Além disso, ainda que tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese:  ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.355.407-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Ausência de concurso público. Pretensão de recebimento do abono de permanência. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.503.763-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/10/2024, destaquei)

No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.355.439, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/02/2022; 1.355.735, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/03/2022; 1.369.803, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/08/2023; 1.383.361, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/06/2022; 1.560.724, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/08/2025; e 1.569.662, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/09/2025, casos iguais ao presente.
Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal (Doc. 6).
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente